Tribunal: STF
Processo: RHC 102986
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. DELITOS PRATICADOS REITERADAMENTE. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. 
  
1.   A questão de direito tratada neste recurso ordinário em habeas corpus diz respeito ao possível constrangimento ilegal sofrido pela paciente devido à ilegalidade do despacho que decretou a prisão preventiva da paciente, por suposta ausência de fundamentação. 
2.  A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput, c/c 14, II, e art. 288, todos do Código Penal, por ser integrante de uma “quadrilha que atuava de forma permanente para fins de aplicar golpes contra instituição de crédito bancário, utilizando sempre o mesmo modus operandis”. 




A decretação da prisão cautelar se baseou em fatos concretos observados pela Juíza de Direito na instrução processual, não só pelo risco da continuidade das práticas delitivas, mas, também, pelo modus operandi da empreitada criminosa. 




3.  Ao contrário do alegado na inicial, a constrição cautelar da paciente foi suficientemente fundamentada, já que, diante do conjunto probatório dos autos, a decretação da prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 




Houve fundamentação idônea à manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo, portanto, violação ao art. 93, IX, da Constituição da República. 




4.  Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.